Tribunal: CARF
Processo: 10830.902326/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.902326/2010-34
RESOLUÇÃO
1401-001.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Claudio de Andrade Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva

RELATÓRIO
Trata o presente processo de retorno de diligência, determinada por esta mesma
turma na Resolução n° 1401-000.885 na sessão de 16 de novembro de 2021.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902326/2010-34
2
O Recurso Voluntário (fls. 163/172) foi interposto contra o Acórdão n° 03-82.255,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
(fls. 150/155), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade (fls. 03/33) apresentada pela ora Recorrente.
O contribuinte apresentou a PERDcomp n° 21556.27252.090307.1.7.03-3478 que
retificou a PERDcomp n° 23977.44201.220906.1.3.03-4052, sendo os créditos, no montante de R$
769.596,76, composto pela formação de Saldo Negativo de CSLL no ano calendário de 2002.
O Despacho Decisório (fls. 137/141) reconheceu integralmente o direito creditório
pleiteado, contudo homologou parcialmente as compensações declaradas em razão do crédito ser
insuficiente.

Permaneceu sem homologação um débito de CSLL no valor de R$ 108.772,47,
acrescido de multa e juros moratórios.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em
apertada síntese, que o direito da administração fazendária havia DECAÍDO pois os débitos haviam
sido compensados com acréscimos da taxa SELIC, porém SEM o acréscimo da multa moratória,
pois estava sob o manto da DENUNCIA ESPONTÂNEA.
De modo inverso, a DRJ entendeu que não teria ocorrido a homologação tácita das
compensações declaradas e que, o presente caso, não se configuraria a hipótese de denúncia
espontânea.
Irresignada com o julgamento foi a presentado o respectivo Recurso Voluntário.
Peço vênia para reproduzir trecho do relatório da Resolução n° 1401-000.885, no qual trata das
alegações da Recorrente:
- Da possibilidade legal de análise restrita ao crédito declarado: neste tópico, a
contribuinte alegou que a fiscalização teria extrapolado sua competência ao
examinar o débito declarado pela contribuinte, uma vez que o procedimento
deveria ter-se limitado a verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal
procedimento teria redundado em lançamento de crédito tributário ao arrepio da
lei. Cito suas palavras:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902326/2010-34
3
8. Com efeito, ingressando na análise dos argumentos capazes de reformar a
decisão recorrida, importante desde já fixarmos o argumento da completa
impossibilidade deste Fisco constituir um crédito tributário por meio da análise
dos débitos declarados para a compensação. Vejamos.
[...]
14. Portanto vejam: da análise do crédito este Fisco reconheceu sua integralidade
e confirmou as compensações pleiteadas, mas em um segundo momento,
analisando os débitos declarados, este Fisco não homologou as compensações,
constituindo verdadeiro crédito tributário a partir da análise exclusiva dos débitos
declarados pela Recorrente.
15. E tal conduta não é permitida na hipótese de análise de PER/DCOMPs. Ora
quando da análise de pedidos de declaração realizados por contribuinte este Fisco
está absolutamente restrito a se dedicar a apreciação apenas dos créditos
apresentados pelo contribuinte.
16. Isso porque, ao realizar a declaração de compensação o contribuinte esta
confessando os débitos ali declarados e na hipótese de se constatar algum erro
quando da sua indicação este Fisco deve se valer de procedimento próprio para
fiscalizar e lançar o quanto entendido devido, mas jamais poderia se aproveitar de
um procedimento de compensação para lançar um crédito tributário, decorrente
da análise dos débitos declarados pelo sujeito passivo.
- O instituto da denúncia espontânea: neste ponto, a recorrente argumentou que
os fatos narrados no presente feito amoldavam-se à hipótese de denúncia
espontânea. Trago à colação excerto que trata da matéria:
26. Com efeito, no caso dos presentes autos a Recorrente apresentou a sua
declaração de compensação espontaneamente para efetuar as compensações dos
débitos de IRPJ, PIS e COFINS nela declarados.
27. Assim, tendo em vista que tratavam-se de débitos já vencidos e declarados
espontaneamente pela Recorrente para compensação, perfeitamente aplicável ao
caso o quanto previsto no art. 138 do CTN:
[...]
31. Além disso, a jurisprudência judicial e administrativa já se consolidaram
quanto ao entendimento de que enquanto o contribuinte não prestar a
declaração, mesmo que recolha o tributo fora do prazo legal e pelo valor integral,
é certa a possibilidade de fazer o pagamento do tributo sem a incidência da multa
moratória. Ou seja, considerando que o débito declarado em compensação ainda
não tenha sido apresentado em DCTF é possível a aplicação da denúncia
espontânea. Vejam:
[...]
32. E a situação que encontramos no presente caso é exatamente esta! Pois a
Recorrente realizou a compensação dos débitos de CSLL por meio da entrega do
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902326/2010-34
4
PER/DCOMP em março de 2007, mas somente declarou estes débitos em sua
DCTF retificadora em maio de 2009, conforme se verifica das fls. 74, 80 e 86 dos
autos.
33. Nesta situação, o instituto da denúncia espontânea é perfeitamente aplicável
a este caso, em que o pagamento do tributo foi realizado através da
compensação. Isso porque a compensação declarada à Receita Federal extingue o
crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Além disso, o próprio Código Tributário Nacional, no art. 156, inciso
II, prevê que a compensação extingue o crédito tributário, não havendo razão
para não equipará-la a pagamento.
Ao final, a contribuinte pugnou pela reforma da decisão primeva.
Na referida Resolução, foram analisadas as razões do recurso, sendo negado
provimento em relação a limitação da análise do crédito declarado, bem como a alegação de que
o presente procedimento configuraria um novo lançamento de crédito tributário.
Sobre a denúncia espontânea, ponto que deu origem à diligência, o voto condutor
reconheceu a possibilidade de ocorrência de denúncia espontânea nos casos de análise de
PERDcomp com crédito de pagamento indevido ou a maior.
Contudo, refuta a possibilidade de ocorrência de denúncia espontânea quando há o
recolhimento do tributo em atraso, mesmo que sem nenhum procedimento fiscal de ofício:
Não se caracteriza, portanto, a denúncia espontânea quando o contribuinte
simplesmente efetua recolhimentos em atraso desacompanhado de constituição
do respectivo crédito tributário, mesmo que tais recolhimentos sejam anteriores a
qualquer procedimento de ofício. Da mesma forma, não se configura denúncia
espontânea o pagamento em atraso de débito anteriormente constituído pelo
sujeito passivo.
Como na peça recursal, a Recorrente alega que todos os débitos haviam sido
declarados na DComp original, restando, portanto, configurada a denúncia espontânea e como
nos autos constavam apenas as DCTFs retificadoras, o colegiado concluiu pela conversão do
julgamento em diligência, designando-se as seguintes providências à DRF de origem:
Proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos à unidade de origem da RFB para que a autoridade
diligenciadora possa:
1) juntar aos autos as DCTF originais e eventuais retificadoras relativas aos
créditos tributários de CSLL do período entre 01 e 07/2003;
2) informar se os créditos tributários em questão foram constituídos pela
contribuinte originalmente na DCOMP objeto do presente processo ou se foram
constituídos em momento anterior;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902326/2010-34
5
3) apurar se o direito creditório deferido por meio do Despacho Decisório é
suficiente para a compensação integral dos débitos declarados na DCOMP, caso
seja afastada a multa de mora nos termos da fundamentação acima exposta.

A DRF de origem procedeu à diligência, apresentando a Informação Fiscal (fls.
494/502) e juntando documentos, cujos termos serão analisados no voto a seguir

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade do recurso voluntário foi reconhecida já na primeira Resolução,
portanto, deve ser conhecido.
Em cumprimento ao determinado na Resolução n.o 1401-000.885, a autoridade
fiscal encaminhou à Recorrente o Termo de Intimação (fls. 213/219) no qual era exigido

A Recorrente tomou ciência eletronicamente e, em cumprimento ao exigido pela
fiscalização, solicitou a juntada (fl. 223) de documentos, anexando, em 28/08/2023 os Doc 01 à
Doc 12:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902326/2010-34
6

No mesmo dia, com defasagem de poucos minutos, solicitou a juntada do Doc. 13
(fl. 470).

Ocorre que em sua resposta com os esclarecimentos, constam a menção de outros
documentos (Doc. 14 à Doc. 18) relativos à comprovação do débito do mês de julho de 2003,
conforme trecho abaixo:
26. Há no presente processo um único débito relativo ao mês de julho de 2003,
portanto declarado no 3o trimestre. O referido débito foi objeto de pagamento
pelo PER/DCOMP no 33714.35632.280803.1.3.04-7598, entregue em 28.08.2003.
27. A fim de declarar tal débito, a Requerente apresentou em momento posterior,
isto é, em 12.11.2003, a DCTF no 0000.100.2003.21697195 (Doc. 14).
28. Posteriormente, a referida DCTF foi objeto de ligeiras modificações pela DCTF
no 0000.100.2004.61807009, em 24.06.2004 (Doc. 15) e, posteriormente em
13.12.2004 a retificadora de no 0000.100.2004.61881681 (Doc. 16).
29. Depois, a Requerente, verificou a necessidade de retificar a mencionada
PER/DCOMP,
apresentou
a
PER/DCOMP
retificadora
no
23977.44201.220906.1.3.03-4052.
30. Nesse cenário, apresentou a DCTF retificadora no 0000.100.2006.32115534
(Doc. 17), a fim de regularizar os números das declarações.
31. Por derradeiro, apresentou a DCTF retificadora no 0000.100.2009.52022415,
em 03.09.2009 (Doc. 18).
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.079 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.902326/2010-34
7
(Griffou-se)
De alguma forma, a autoridade fiscal teve acesso aos documento, pois utilizou a
informação na sua conclusão na informação fiscal (fls. 494/502):
ANÁLISE E CONCLUSÃO
Sendo assim, conforme acima observado, o próprio contribuinte assume que
declarou a existência dos referidos débitos em discussão em DCTF anterior a
apresentação da DCOMP original, que se deu apenas em 22/09/2006, conforme
os trechos abaixo indicam:
(...)
27. A fim de declarar tal débito, a Requerente apresentou em momento posterior,
isto é, em 12.11.2003, a DCTF no 0000.100.2003.21697195 (Doc. 14).
Contudo os documentos não foram juntados aos autos prejudicando o presente
julgamento.
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter novamente o julgamento
em diligência para que os autos sejam remetidos à unidade de origem da RFB para que a
autoridade fiscal junte aos autos os documentos faltantes (Docs. 14 à 18) mencionados na
resposta da Recorrente ao termo de diligência.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 526
DF CARF MF
Original